Tribunal: TJES
Processo: 5006715-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006715-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADO: ORNY MARTINS DE CHRISTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA. INTERVENÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À PENHORA E À INCIDÊNCIA DE JUROS. HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E ME PARTE E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há para o Agravante interesse recursal sobre o tema da suspensão/possibilidade de processamento da execução em seu desfavor, a despeito da intervenção federal a que sujeita a entidade de previdência, porquanto trata-se de matéria já apreciada por esta Corte no agravo de instrumento nº 0034119-86.2018.8.08.0024. Conhecimento parcial.

2. A ausência de impugnação levada a efeito pela Executada-Agravante impõe a conclusão de que resta operada a preclusão lógica, a incindir sobre os termos da correção monetária e também sobre a pretensão de produção de prova pericial.

3. Inexiste na legislação de regência, seja a Lei Complementar 109/2001
2
, seja o CPC, previsão de impenhorabilidade de verba de fundo de previdência mesmo considerando a especial condição da Agravante de submissão à intervenção federal.

4. O benefício assistencial fora deferido à Agravante já após o trânsito em julgado da sentença condenatória, portanto, ao tempo do cumprimento de sentença, a revelar devidos os honorários objeto de condenação na ação de conhecimento. Efeito
ex tunc
da assistência judiciária.

5. A suspensão dos juros prevista na LC 109/01, que destina-se às entidades de previdência sob liquidação extrajudicial e não àquelas sob intervenção federal como no caso da Agravante.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006715-71.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

A
GRAVADO
:

ORMY MARTINS DE CH
R
ISTO

J
UIZ DE DIREITO:
JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
interpõe Agravo de Instrumento face a decisão que, em sede de cumprimento definitivo de sentença, negou suas razões de objeção aos cálculos apresentados pelo Exequente
ORMY MARTINS DE CH
R
ISTO.

Alega, em suma, o Agravante que a decisão recorrida merece reforma quanto (i) aos termos da correção monetária incidente e sua sujeição à preclusão; (ii) afastamento da impenhorabilidade da verbas do fundo de entidade de previdência privada multipatrocinada, sem fins lucrativos que se encontra sob intervenção federal; (iii) afastamento da isenção quanto ao pagamento de verbas sucumbenciais em razão do deferimento da gratuidade da Justiça; (iii) preclusão do requerimento de produção de prova pericial sobre o valor devido; (iv) rejeição do pedido de suspensão da execução e dos juros praticados em face da entidade, enquanto submetida a regime especial de intervenção federal.

Contudo, tal como asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, não vejo nas razões do Agravante e na realidade dos autos motivação fática ou jurídica que imponha dissentir da decisão recorrida, que revela-se judiciosa.

De plano, deixo assente que
não
vejo
para o Agravante interesse recursal sobre o tema da suspensão/possibilidade de processamento da execução
em seu desfavor, a despeito da intervenção federal a que sujeita a entidade de previdência.

A matéria já fora objeto de decisão em agravo de instrumento (nº 0034119-86.2018.8.08.0024) em que esta Corte, à luz do entendimento do STJ, determinou a continuidade do feito executivo antes suspenso em função da intervenção mencionada, realidade também destacada na decisão recorrida, a não pairar dúvida minimamente razoável sobre a matéria, aproximando-se a insistência descabida do Agravante no tema, da litigância de má-fé, dada a obviedade do trato já superado da matéria.

Manifesta, portanto, a ausência de interesse recursal neste ponto, a impor o CONHECIMENTO APENAS PARCIAL DO RECURSO.

Feito esse parêntese, importa contextualizar no caso presente que, inaugurada a
execução
do título judicial
e instado o Agravante/Executado ao pagamento do débito exequendo, este, além de não realizar o pagamento devido, deixou corre
in albis
seu prazo de impugnação nos termos do artigo 525,
caput,
do CPC.

E nesse contexto, acertadamente decidiu o Juízo
a quo
que as razões vertidas pelo Executado sobre os cálculos apresentados, sobre a penhora realizada em seus ativos e sobre a alegada necessidade de prova pericial, seriam tomadas como
mera petição
, a teor do §11, do artigo 525, do CPC.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 11.

As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora
,
da avaliação e dos atos executivos subsequentes,
podem ser arguidas por simples petição
, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato
.

Nesse contexto, deixou claro o Juízo
a quo
, que os temas vertidos pelo Peticionante relativos ao excesso de execução e produção de prova pericial,
não merecem conhecimento
, por restar
preclus
a
a hipótese de impugnação ao cumprimento de sentença, restando viabilizada apenas a apreciação de matérias de ordem pública que não foram, ainda, analisadas.

Como dito, não vejo como discordar do Juízo
a quo
.

Razão não há a permitir o deferimento do requerimento de produção de
prova pericial
sobre o valor devido, e consequentemente, tampouco há como apreciar os termos da
correção monetária
calculada, restando evidente a
preclusão lógica
operada quando da não apresentação de impugnação pelo Executado-Agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo,
enquanto os equívocos sobre os critérios do cálculo, inclusive no que atine aos
juros moratórios
e
correção monetária
,

sujeitam-se à preclusão
, vide AgInt no REsp n. 1.757.621/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

E isso porque “
A
s matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa, quando há decisão apreciando a matéria, como pela
preclusão lógica
,
quando há ato da parte incompatível com a vontade de impugnar ou recorrer
"
. (AgInt no REsp n. 1.965.829/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Ora, no caso presente, a ausência de impugnação levada a efeito pela Executada-Agravante impõe a conclusão de que resta operada a preclusão lógica, a incindir sobre os termos da correção monetária e também sobre a pretensão de produção de prova pericial.

Nos dizeres do STJ, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados
sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão
.

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.712/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022; AgInt no REsp n. 1.908.074/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022; AgInt no REsp n. 1.961.977/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022.”
(AgInt no REsp n. 2.030.414/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Nesse mesmo sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão (AgInt no REsp n. 1.939.917/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)
2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.072.712/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Portanto, correta a decisão
a quo
que reputou preclusa a insurgência do Peticionante sobre os termos da correção monetária e também sobre o requerimento de produção de prova pericial.

No que toca a
impenhorabilidade
da
s
verbas do fundo
de previdência
, arguida sob o palio de que figura a Agravante como entidade de previdência privada multipatrocinada, sem fins lucrativos, que se encontra sob intervenção federal, deixo assente, tal como o fez a decisão recorrida, inexistir na legislação de regência, seja a Lei Complementar 109/2001
1
, seja o CPC, previsão de impenhorabilidade de tal verba, mesmo considerando a especial condição da Agravante de submissão à intervenção federal.

Ademais, como bem pontuou o Juízo
a quo
, cumpre ao Executado o ônus da prova de que seus ativos penhorados sujeitam-se à impenhorabilidade, o que não logrou êxito em demonstrar o ora Agravante, inexistindo elementos mínimos nesse sentido, não servindo a tanto, como visto, a mera alegação de que figura com entidade de previdência sujeita a intervenção.

A essa realidade acresço, ainda, que as verbas penhoradas visam suprir débito com participante de seus planos de previdência, direito lídimo, fruto de ação movida ainda em 1999 e que encontra-se reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.

Quanto a alegada necessidade
de eliminação dos cálculos dos valores relativos a condenação ao pagamento de honorários
, dispenso maiores digressões, porquanto clara a decisão recorrida ao asseverar que o benefício assistencial fora deferido à Agravante já após o trânsito em julgado da sentença condenatória, portanto, ao tempo do cumprimento de sentença, a revelar devidos os honorários objeto de condenação na ação de conhecimento.

Embora já cediço, lembro ao Agravante que o deferimento da gratuidade da Justiça não possui trato retroativo, possuindo efeito apenas
ex
n
unc
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. JULGAMENTO REPETITIVO (RESP 1.850.512/SP).

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "é de se conceder a assistência judiciária graciosa ao Apelante, ressalvando-se, contudo, que a benesse abrangerá apenas as custas do presente apelo, bem como despesas e condenações sucumbenciais arbitradas agora em 2º Grau. Afinal, consoante entendimento consolidado pela doutrina especializada, o pedido de gratuidade processual não possui efeito retroativo (ex nunc), motivo pelo qual o deferimento aqui concedido apenas incidirá sobre as despesas subsequentes (2º Grau de Jurisdição), e não nas já anteriormente fixadas (1º Grau de Jurisdição). (...) Assim sendo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto em específico, concedendo-se a gratuidade de justiça de ao Apelante, com efeitos apenas prospectivos (ex nunc), ou seja, não abrangendo a condenação sucumbencial já fixada na sentença ora hostilizada" (fls. 440-451, e-STJ)

2. O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com o do STJ, no sentido de que
o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
A propósito: AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14.6.2019; AgInt nos EAREsp 909.157/BA, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 26.5.2020; AgInt no AREsp 1.847.714/SE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.3.2022; e AgInt no REsp 1.914.869/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28.9.2022.

(...)

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

Por fim, melhor sorte não resta ao Agravante quando alega a não incidência de juros face a entidade de previdência submetida a regime especial de intervenção.

Os apontamentos do Juízo
a quo
sobre a incidência dos juros revelam-se esclarecedores e sobre eles nada de concreto dispôs o Agravante a confrontá-los de modo minimamente pertinente.

A alegada
intervenção
da Agravante é regida pela aludida Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências, especificamente em seu Capítulo VI,
Seção I – artigos 44 a 46 –

em que
não há
previsão de suspensão dos juros.

A arguida suspensão dos juros resta prevista na
Seção II,
do Capítulo VI, da LC 109/01, que destina-se a tratar da
liquidação extrajudicial

das entidades de previdência complementar.

Art. 49. A decretação da
liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

(...)

VI - suspensão de multa e juros em relação às dívidas da entidade;

A toda evidência a
intervenção
e a
liquidação
não se confundem, estando a Agravante sujeita apenas à intervenção, não se lhe aplicando, por óbvio, as disposições atinentes à liquidação que regram a incidência de juros.

Portanto,
CONHEÇO APENAS EM PARTE
do recurso e à luz da jurisprudência pátria e da legislação de regência da Agravante, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Julgo, de consequência,
prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Dispõe sobre o regime de previdência complementar, disciplina regimes especiais de administração da entidade de previdência complementar, como a intervenção (arts. 44 a 46) e a liquidação extrajudicial (arts. 47 a 53).

2

Dispõe sobre o regime de previdência complementar, disciplina regimes especiais de administração da entidade de previdência complementar, como a intervenção (arts. 44 a 46) e a liquidação extrajudicial (arts. 47 a 53).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.